Tribunal: TJDFT
Processo: 0001341-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. Aumento em proporção mais elevada necessita de fundamentação específica para o caso.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto. Mantidos os demais termos da sentença.